Tribunal: TJSP
Processo: 0013294-21.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0013294-21.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é apelante ANDRÉ DE BARROS FRACASSO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do réu
para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção; conservada, no mais, a
sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0013294-21.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto
2/6
Apelação Criminal no 0013294-21.2015.8.26.0576
Juízo de origem: Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de São José do Rio Preto - SP
Apelante: André de Barros Fracasso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto no 15.113
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA -
Autoria e materialidade do delito comprovada - Prova
suficiente para o decreto condenatório - Pena mitigada na
primeira etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade -
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 212/215,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
André de Barros Fracasso como incurso nas penas do artigo 147, caput, c.c. o
artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, a cumprir, em regime inicial
semiaberto, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 217/218).
O recurso foi recebido (fl. 215) e regularmente contrariado
(fls. 223/225).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 231/234).
É o relatório.
O recurso procede em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0013294-21.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto
3/6
Ficou demonstrado nos autos que o apelante André de
Barros Fracasso, no dia 26 de fevereiro de 2015, por volta de 10h00, na Avenida
Danilo Galeazi no 2.265, no Parque Residencial Jardim do Bosque II, na cidade e
Comarca de São José do Rio Preto/SP, ameaçou, por palavras e gestos, sua ex-
esposa, Clélia dos Santos Broisler, de causar-lhe mal injusto e grave.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 06/07, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente induvidosa.
O apelante, sempre que ouvido, disse que nunca proferiu
ameaças de morte contra a vítima (cf. declarações de fl. 93 e termo de audiência
de fl. 210).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos demonstrou a sua
responsabilidade pelo crime que lhe foi irrogado na denúncia.
De fato, a vítima Clélia dos Santos, em juízo, demonstrando
grande abalo emocional, confirmou as suas declarações prestadas na fase
extrajudicial, quando narrou que foi casada com o acusado, e já estavam
separados há três anos, em razão do envolvimento dele com drogas. Detalhou
que o filho do casal fazia as visitas ao réu na casa da avó paterna. Todavia,
tomou conhecimento que a criança ficou na casa dele e presenciou o uso de
drogas por ele e outras pessoas, e ainda foi ameaçada, caso contasse o que
havia visto. Explicou que percebeu o comportamento diferente do filho e ele lhe
contou, daí por que resolveu denunciar o acusado.
Prossegue, relatando que o réu, ao tomar conhecimento da
sua decisão, passou a ameaçá-la, dizendo que a mataria, caso chegasse "algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0013294-21.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto
4/6
papel da polícia", e ainda passou na frente de seu local de trabalho, fazendo
gestos com a mão, simulando um revólver. Concluiu, falando que tem muito medo
do réu e teme que ele faça algum mal ao filho deles (cf. fls. 03/04, 06/07 e termo
de audiência de fl. 210).
Como se vê, a prova dos autos apurou, de maneira
induvidosa, que o apelante, dolosamente, ameaçou a vítima na ocasião indicada
na denúncia; não bastando, para afastar a sua responsabilidade criminal, a
simples negativa.
Insta
assinalar,
por
importante,
que,
consoante
reiteradamente tem decidido a jurisprudência, em delitos como o aqui tratado,
onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima, na medida em que segura, coerente e sem
desmentidos, como no caso dos autos, é de fundamental importância na solução
da questão.
Confira-se, a propósito, nesse sentido, o julgado do STJ: "[...]
Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que
geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial
relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em
consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos,
exatamente como na espécie" (HC no 318.976/RS, Rel. Ministro Leopoldo de
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em
06/08/2015).
Ficou evidenciado, ainda, que a ofendida se sentiu
intimidada, uma vez que foi até a delegacia, onde registrou a ocorrência, com
pedido de ordem judicial de medidas protetivas, bem como ofereceu
representação, de forma a legitimar o Ministério Público a instaurar a competente
ação penal (fls. 03/04 e 64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0013294-21.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto
5/6
Frise-se que a ameaça foi séria e idônea, tanto que a vítima,
em pretório, muito nervosa e emocionada, afirmou que sentia medo do acusado.
Importa consignar, ademais, que não há qualquer razão para
desacreditar das palavras da ofendida, visto que ela não teria motivo algum para
fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o réu.
Releva destacar, também, que para a caracterização do delito
do artigo 147 do Código Penal não se exige que o agente tenha a intenção de
cumprir o mal prometido, mas, tão somente, que se comprove a simples vontade
de atemorizar a vítima, exatamente como in casu.
Em suma, presente o elemento subjetivo do tipo, a
responsabilização criminal do apelante, nos moldes do reconhecido na sentença
recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão.
A pena, contudo, comporta pequeno reparo.
A base foi estabelecida em 03 (três) meses de detenção,
porque a Magistrada a quo considerou "o envolvimento do acusado em outros
delitos,
com
reprimendas
definitivas
(fls.
199/201),
demonstrando
sua
personalidade voltada à prática delitiva, bem como uma conduta social
reprovável" (fl. 214). Todavia, observa-se que as condenações que constam na
certidão de fls. 199/201 referem-se a fatos posteriores ao retratado nestes autos,
que não podem ser utilizados para elevar a pena-base, por força inclusive do teor
da Súmula 444 do STJ.
Confira-se, a propósito, nesse teor, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0013294-21.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto
6/6
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.
A
jurisprudência deste Tribunal Superior pacificou entendimento no sentido
de que nem mesmo condenações transitadas em julgado, por fatos
posteriores ao delito em exame, podem ser consideradas reveladoras de má
conduta social ou personalidade desajustada e servir como supedâneo a
fim de justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente
previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da
presunção de não-culpabilidade. Inteligência da Súmula n. 444/STJ. 2.
Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 550993/SP, 5a Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe 31/08/2020).
Desse modo, reduzo o aumento, e, adotando o fundamento
remanescente, relacionado ao estado emocional e temor causado pelo acusado
na vítima (cf. termo de audiência de fl. 210), estabeleço a pena no dobro, ou seja,
em 02 (dois) meses de detenção.
Na segunda fase, a reprimenda foi elevada em 1/6 (um
sexto), pela agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f" (delito praticado contra
mulher na forma da lei específica), do Código Penal, que mantenho, perfazendo
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção; preservado o regime semiaberto
para o início da expiação, em razão da circunstância judicial desfavorável acima
apontada, nos termos do disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir a pena do réu para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção;
conservada, no mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator